Tribunal: TJDFT
Processo: 0745909-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou alegação de fraude à execução. Na origem, processa-se cumprimento de sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada em 25/04/2023 e em desfavor de CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO, referente à cobrança de R$82.595,64. O credor identificou que, em 2021, o devedor havia alienado um imóvel pelo valor de R$1.843.000,00. Em maio de 2022, um terço de uma embarcação (lancha) pelo valor de R$28.000,00. Alegou que a dívida exequenda teria vencido em 2021 e que a alienação dos bens caracterizaria má-fé por parte do vendedor e com a intenção de se eximir do pagamento de suas dívidas. O juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a fraude à execução se configura diante da alienação de bens pelo devedor e na pendência de processo capaz de reduzi-lo à insolvência e quando demonstrada a má-fé do adquirente ou, alternativamente, que os bens já se encontrassem gravados de penhora. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem e que a alienação dos bens teve o propósito dilapidar o patrimônio e eximir-se do cumprimento das obrigações. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a fraude à execução. Preparo regular sob ID 65594531. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto ao pedido formulado no item “c” da petição de ID 212074240, referente ao reconhecimento da fraude à execução, ante a alienação do imóvel de matrícula no 76.454, registrado perante o 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, e da parte pertencente ao devedor (1/3) na embarcação indicada na peça de ID 210257944, cabe asseverar que a fraude à execução consiste na alienação de bens pelo devedor, na pendência de um processo capaz de reduzi-lo à insolvência, sem a retenção de patrimônio suficiente para garantir o quantum por ele devido, a teor do artigo 792 do Código de Ritos. O c. STJ, por meio do verbete sumular no 375, firmou entendimento no sentido de que apenas se pode reconhecer a fraude à execução se provada a má-fé do adquirente, ou, alternativamente, se no momento da transferência o bem já havia sido constritado na demanda executória, estando a penhora gravada no registro pertinente. Nesse sentido, o entendimento deste egrégio Tribunal: (...) Tendo em mente as considerações expendidas, da análise detida dos autos, verifica-se que não se afiguram presentes os pressupostos caracterizadores do vício em comento (fraude à execução), capaz de ensejar a ineficácia dos negócios que atribuíram, a terceira pessoa, a propriedade dos bens questionados. Com efeito, não há falar em alienações posteriores à penhora judicial, considerando que tal ato constritivo sequer chegou a ser vindicado pelo credor, não tendo sido lançado por este Juízo, por imperativo de lógica, qualquer gravame sobre os bens em liça. Demais disso, não se desincumbiu o credor do dever de comprovar a má-fé dos terceiros adquirentes. Por força de todo o exposto, não tendo sido demonstrada a presença dos requisitos peremptoriamente exigidos para o excepcional reconhecimento da fraude à execução, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora. Ademais, cabe asseverar que, consoante entendimento fixado por este e. Tribunal de Justiça, “o reconhecimento de fraude à execução não recai propriamente sobre o devedor, alcançando todos os bens por ele porventura negociados, e sim sobre cada negócio jurídico realizado, verificando-se, em cada caso, se estão comprovados os elementos caracterizadores do instituto” (Acórdão 1910946, 07265179220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a fraude à execução se configura diante da alienação de bens pelo devedor na pendência de processo capaz de reduzi-lo à insolvência e quando demonstrada a má-fé do adquirente ou, alternativamente, que os bens já se encontrassem gravados de penhora. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar as alegações deduzidas na origem. Portanto, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão e suficientes para mantê-la, de que somente seria possível reconhecer a fraude à execução quando a alienação de der no curso do processo, de bem já gravado de penhora ou quando comprovada a má-fé do adquirente. Na hipótese, releva ressaltar que ambas as alienações ocorreram antes do ajuizamento da ação monitória. Para demonstrar algum conluio ou má-fé entre o vendedor e comprador desses bens, o interessado deverá ser socorrer de ação própria. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator